Tribunal: TJDFT
Processo: 0750313-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. REGULAR TRAMITAÇÃO DA EXECUÇÃO. INEXIBILIDADE DO TÍTULO. HIGIDEZ. APTIDÃO PARA PRODUZIR EFEITOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em fase de cumprimento de sentença, a qual rejeitou a impugnação do Distrito Federal. 1.1. No agravo, o Distrito Federal pede a reforma da decisão impugnada. Alega haver prejudicialidade externa em virtude do ajuizamento de ação rescisória e, portanto, postula pelo sobrestamento da presente execução até o julgamento do mérito da ação. Aduz constituir o título executivo judicial indicado pela parte exequente a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de sobrestamento da execução e (ii) averiguar a inexigibilidade do título.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 969 do CPC, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. 3.1. Na hipótese, nos autos da ação rescisória, o pedido de suspensão das execuções, em curso ou vindouras, foi negado. Assim, não há elementos fáticos os quais justifiquem a suspensão do feito.
4. Não prosperam as alegações de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, tampouco de inexigibilidade do título, pois a ação coletiva já transitou em julgado e o título permanece íntegro e apto a produzir efeitos jurídicos em virtude do indeferimento do pedido de tutela de urgência na ação rescisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo improvido. Tese de julgamento: “(...) A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 969 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 07103105220238070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 01/12/2023.